Tribunal: TJMT
Processo: 0010519-28.2012.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010519-28.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota de Crédito Comercial, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RESTAURANTE E PIZZARIA PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 01.873.322/0001-08 (APELADO), DIVINO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 156.107.051-34 (APELADO), DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 020.253.871-05 (ADVOGADO), MARCIA HELENA LUNA FALQUETO DE ALMEIDA - CPF: 270.281.351-87 (APELADO), VALERIANO FALQUETO DE ALMEIDA - CPF: 726.626.621-15 (APELADO), D.M.A COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 09.311.894/0001-05 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ACOLHIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 5°, DO ART. 921 DO CPC – OBRIGAÇÃO AFASTADA – PEDIDO SUBSIDIÁRIDO DA CONDENAÇÃO DA PARTE ADVERSA EM HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NÃO APLICÁVEL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme nova redação dada ao art. 921, inciso V, § 5°, do Código de Processo Civil, quando no decorrer do processo, houve o reconhecimento da prescrição com sua extinção, não haverá ônus as partes, assim sendo, há a impossibilidade da condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N 0010519-28.2012.8.11.0003

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADOS: DIVÍNO MARQUES DE ALMEIDA, MARCIA HELENA LUNA FALQUETO DE ALMEIDA, VALERIANO FALQUETO DE ALMEIDA, D.M.A COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
n. 0010519-28.2012.8.11.0003
, acolheu a arguida prescrição intercorrente, julgando extinta a execução. Por fim, condenação da instituição bancária em honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, aduz a instituição financeira resumidamente, a impossibilidade da mesma em ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, pontuando ainda o princípio da causalidade.

Assevera que “
a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída a parte apelada, pois esta deu causa a instauração da lide em decorrência de seu inadimplemento, como reza o princípio da causalidade, bem como nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil”.

Com essas considerações pugna pela condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios, subsidiariamente, a revisão da sucumbência.

Preparo recolhido em Id. 262243756.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 262192781.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
n. 0010519-28.2012.8.11.0003
, acolheu a arguida prescrição intercorrente, julgando extinta a execução. Por fim, condenação da instituição bancária em honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, a irresignação do recorrente verbera sobre a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Entendo que razão lhe assiste.

Isso porquê, conforme nova redação dada ao art. 921, inciso V, § 5°, quando no decorrer do processo, houve o reconhecimento da prescrição com sua extinção, não haverá ônus as partes.

Transcrevo:

Art. 921.
Suspende-se a execução:

§ 5o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já vem se posicionando, entendo que imposição seria uma dupla condenação ao credor, uma vez que tem seu crédito extinto, a duas, ainda é condenando ao pagamento da parte adversa.

Ademais, não há como atrelar à obrigação do pagamento da sucumbência aos apelados, pelo principio da causalidade, uma vez que saíram vencedores com a prescrição aviada, entretanto, entendo por afastar a sucumbência do ente bancária nos termos expostos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.
RECURSO ESPECIAL No 1.854.589 - PR (2021/0071199-6).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da Documento: 2235504 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 11/11/2022 Página 1de 5 sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.
RECURSO ESPECIAL No 2.025.303 - DF (2022/0283433-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, afastando os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da instituição financeira.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025